Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705093-96.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA RODRIGUES DE REZENDE CAMILO AGRAVADO: COLEGIO KADIMA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por A. R. C., representada por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato do DIRETOR PEDAGÓGICO DO COLEGIO KADIMA LTDA - ME: Trata-se de mandado de segurança ajuizado por AMANDA REZENDE CAMILO assistida por sua genitora Renata Rodrigues de Rezende Camilo em desfavor do DIRETOR PEDAGÓGICO DO COLÉGIO KADIMA LTDA, contendo pretensão liminar. A impetrante afirma que foi aprovada em vestibular da Pontífica Universidade Católica de Goiás, mas não possui certificado de conclusão do curso de ensino médio. Destaca que solicitou matrícula junto a impetrada, contudo o seu pleito foi indeferido, sob o fundamento de que não possui idade mínima de 18 anos para participar do curso supletivo. Tece considerações jurídicas a seu favor e requer, liminarmente, a determinação para que o impetrado efetue sua matrícula no curso supletivo de ensino médio, independentemente de sua idade, permitindo a realização dos exames finais de forma imediata e, caso aprovado, que expeça o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. É o breve relatório. O mandado de segurança é uma ação constitucional destinada a amparar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público (CF, ART. 5o, INCISO LXIX). Filio-me ao entendimento que, em casos especiais, há de se abrandar o rigorismo legal e observar os fins sociais protegidos pela legislação de regência. Portanto, sempre que restar comprovado que não haverá prejuízos à formação pessoal do educando e não lhe será cerceado o direito a um uma educação de qualidade é certo que a legislação poderá ser mitigada. Contudo, em análise ao documental e aos argumentos apresentados, verifico que a impetrante não preenche os pressupostos para deferimento da liminar postulada. A impetrante, a qual foi aprovada no curso de VETERINÁRIA, está com apenas 16 anos e cursando o 2o ano do ensino médio. O ano de 2020 foi atípico, diante da pandemia da Covid-19, eis que as escolas tiveram que ministrar as aulas online, ou seja, sem o rigor do ensino e das avaliações presenciais. Portanto, valorar o quadro observando apenas o boletim do 1o ano do ensino médio não se mostra suficiente ou adequado para o acolhimento da pretensão. Não há dúvidas de que suprimir o ensino médio regular da formação acadêmica da impetrante, pessoa tão jovem, poderá lhe causar prejuízos em sua formação profissional, emocional e cognitiva. Nesse giro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no que pertine ao ensino médio, no caso da autora, deve ser observada literalmente para garantir o alcance dos conhecimentos que serão transmitidos para a impetrante, que segundo a sua idade e ano escolar são necessárias, bem como para garantir um ingresso em curso superior de forma capacitada e madura, pois somente uma aprovação no ensino médio demonstrará que a estudante entende da responsabilidade de suas obrigações e atitudes em cada etapa de sua vida. Não há utilidade em acelerar a vida acadêmica da autora, a qual não demonstra qualquer habilidade excepcional ou maturidade diferente dos demais jovens de sua idade. Nesse sentido, segue a jurisprudência: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVANÇO ESCOLAR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. ALUNA CURSANDO O SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 2. Avedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise apurada do caso concreto, ficar demonstrado que este já alcançou as finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica quando cursado apenas um ano e meio dos três legalmente previstos. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão n.824467, 20140020166293AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/10/2014, Publicado no DJE: 10/10/2014. Pág.: 166) Portanto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada. A Agravante sustenta que logrou aprovação no vestibular e necessita do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para efetuar a matrícula junto à faculdade. Salienta que o Agravado indeferiu a sua matrícula no ensino supletivo por ainda não ter dezoito anos de idade. Ressalta que o limite de idade estipulado na Lei 9.394/1996 não se coaduna com a Constituição Federal e com o Código Civil. Afirma que existe periculum in mora em virtude da limitação do período de matrícula no ensino superior. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar a matrícula no curso supletivo, a realização dos testes e a expedição do certificado de conclusão em caso de aprovação. Preparo recolhido (fl. 1 ID 23384732). É o relatório. Decido. A despeito da convicção pessoal de que o artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei 9.394/1996, que estabelece a idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio através de cursos ou exames supletivos, não padece de inconstitucionalidade, tenho em regra aderido à jurisprudência dominante que considera essa restrição etária incompatível com a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Lei Maior. Entretanto, a situação dos autos não se subsume aos parâmetros jurisprudenciais prevalecentes, na medida em que a Agravante conta com apenas dezesseis anos de idade (ID 83778689 autos de origem) e acaba de iniciar o 2o ano do ensino médio (ID 83778693 autos de origem). A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CURSO SUPLETIVO. 2o ANO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. ARTIGO 38, § 1o, II, DA LEI No 9.394/96. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da antecipação de tutela exige a prova inequívoca dos fatos, apta a conferir verossimilhança às alegações da parte, e ainda a possibilidade real de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A exigência de idade mínima de 18 anos para realização de exame supletivo, imposta pelo artigo 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/96, não afronta o disposto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal. 3. Quando a lei exigir idade mínima, não é possível dispensá-la sob a alegação de que, aprovada no vestibular, a aluna demonstrou conhecimento e maturidade para ingressar em curso superior, principalmente quando ainda se encontra no início do 2o ano do ensino médio. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (AGI 2016.00.2.032274-7, 2a T., rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 13/10/2016). Não se trata, assim, de hipótese em que o estudante, perto de completar o segundo grau e próximo dos dezoito anos de idade, logra aprovação em vestibular e se inscreve em curso supletivo para finalizar essa etapa do ensino. Fora desses paradigmas, a concessão de liminar perde o fundamento da razoabilidade e pode acabar permitindo a supressão de substancial parte do ensino de segundo grau, o que certamente não se coaduna com os ditames da legislação de regência. Em hipótese similar, decidiu este Tribunal de Justiça: I - Os impetrantes pretendem liminar para concluírem o ensino médio pelo curso supletivo, visto que foram aprovados no vestibular da PUC-GO. II - Ausente o fumus boni iuris pois os impetrantes além de terem apenas 16 anos, quando do ajuizamento do presente mandamus, ainda não estavam cursando o 3o ano do ensino médio. (AI 20130020007533, 6a T., rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 28/05/2013). Portanto, a despeito de, em relação ao tema, ressalvar o meu entendimento pessoal em prol da unidade jurisprudencial, a situação da Recorrente, seja quanto à idade ou ao estágio em que se encontra no ensino médio, não permite o deferimento da tutela mandamental de urgência. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator